Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-93.2024.8.11.0021
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1001119-93.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEONIDES CECCATTO - CPF: 208.655.201-78 (APELANTE), LUCAS RIBEIRO GONCALVES DIAS - CPF: 017.983.781-83 (ADVOGADO), RODRIGO NUNES FERREIRA - CPF: 015.756.621-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. DESCUMPRIMENTO JUSTIFICADO. DOCUMENTOS ANTIGOS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. NATUREZA COERCITIVA DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. EXCLUSÃO DA PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, excluiu a multa cominatória fixada para compelir instituição financeira à exibição de documentos bancários, reconhecendo a existência de justa causa para o atraso e julgando extinta a obrigação pelo cumprimento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a multa cominatória, fixada para compelir a exibição de documentos, estaria acobertada pela preclusão ou coisa julgada; e (
ii
) se a complexidade na localização de documentos bancários antigos
configura justa causa apta a justificar a exclusão das astreintes, nos termos do art. 537, § 1o, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a assegurar o cumprimento da obrigação, não possuindo caráter indenizatório ou punitivo autônomo.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 706), a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive para sua redução ou exclusão, quando verificada inadequação ou excesso.

5. A demonstração de dificuldades operacionais relevantes na localização de documentos bancários históricos, referentes a período superior a três décadas, configura justa causa para o cumprimento tardio da obrigação.

6. O cumprimento superveniente da obrigação, aliado à justificativa plausível para o atraso, autoriza a incidência do art. 537, § 1o, II, do CPC, legitimando a exclusão da multa.

7. A manutenção de multa em valor elevado, dissociado da finalidade coercitiva e superior ao eventual proveito econômico da demanda principal, ensejaria enriquecimento sem causa da parte credora.

8. A exclusão das astreintes, no caso concreto, não compromete a efetividade da tutela jurisdicional, uma vez que a obrigação foi integralmente cumprida, atingindo-se a finalidade do provimento judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo para adequação à finalidade coercitiva da medida.

2. A comprovação de justa causa para o cumprimento tardio da obrigação, aliada ao seu adimplemento superveniente, autoriza a exclusão da multa cominatória, nos termos do art. 537, § 1o, II, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelaç
ão
Cíve
l

interposto por
LEONIDES CECCATTO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença
(execução astreintes)
, movido em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Prolatada a sentença (ID.
345575986
) nos termos:

“
Indefiro
a fixação de honorários requerido pelo exequente em Id. 200514542, posto que realizado o pagamento da quantia certa dentro do prazo legal pela parte executada, conforme juntada em Id. 183404151.

Ante o exposto, nos termos do art. 537, §1o, II, do Código de Processo Civil, excluo a multa fixada, e julgo extinto o processo com resolução de mérito pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará
de levantamento dos valores depositados pelo executado em favor do exequente.
”

Em suas razões recursais (ID 345575989), o Apelante

LEONIDES CECCATTO sustenta, em síntese, a impossibilidade de exclusão da multa, alegando a ocorrência de preclusão e coisa julgada sobre a decisão que fixou as astreintes.

Argumenta que o Banco permaneceu inerte por 34 (trinta e quatro) dias após o prazo final, demonstrando desídia e desrespeito ao Poder Judiciário.

Defende que a multa consolidada, no valor de R$ 34.000,00, incorporou-se ao seu patrimônio e possui caráter coercitivo que não pode ser esvaziado, sob pena de incentivar o descumprimento de ordens judiciais.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e
condenar o banco apelado ao pagamento do valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), referente aos 34 dias de descumprimento da obrigação de fazer
.

Contrarrazões
apresentadas
(ID
345575991
)
,

pugnando pela manutenção da sentença.

Em sua defesa, reitera que não houve recusa, mas sim dificuldade operacional na localização de documentos microfilmados das décadas de 1980 e 1990, e que a aplicação da multa geraria enriquecimento sem causa do exequente, desvirtuando o instituto processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que a parte exequente formulou pedido de condenação
do Banco requerido
ao pagamento de multa cominatória (astreintes), em razão do atraso ou do descumprimento da ordem judicial de apresentação dos documentos requisitados.

A sentença recorrida (ID 214083071) acolheu a justificativa apresentada pela instituição financeira e, com fundamento no artigo 537, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, excluiu a multa cominatória anteriormente fixada, julgando
extinto o processo com resolução de mérito pelo pagamento e cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

O magistrado

a quo

entendeu que o atraso na apresentação dos documentos foi justificado pela complexidade na localização de registros bancários antigos, o que retiraria a finalidade das

astreintes
.

Insurge-se a parte exequente contra sentença ao argumento de
impossibilidade de exclusão da multa, alegando a ocorrência de preclusão e coisa julgada sobre a decisão que fixou as

astreintes
.

Defende o descumprimento de decisão judicial
por 34 (trinta e quatro) dias após o prazo final, demonstrando desídia e desrespeito ao Poder Judiciário.
Aduz que
a multa
está
consolidada, no valor de R$ 34.000,00,
e
incorporou ao seu patrimônio
,
possui
ndo
caráter coercitivo que não pode ser esvaziado, sob pena de incentivar o descumprimento de ordens judiciais.

Neste contexto, o
cerne da controvérsia submetida a este Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se a complexidade na localização e digitalização de documentos bancários históricos (cédulas de crédito rural e extratos do período de 1987 a 1992) configura "justa causa" suficiente para autorizar a exclusão total das

astreintes

fixadas, mesmo após o transcurso do prazo judicial inicial, ou se tal exclusão violaria a coisa julgada e a efetividade da tutela jurisdicional.

Torna-se
imperioso examinar a natureza jurídica das

astreintes

à luz da jurisprudência uniformizada dos Tribunais Superiores e confrontar a conduta das partes com os princípios da boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, fundamentou sua decisão na aplicação direta do

art. 537, § 1o, II, do CPC
, que autoriza o juiz a excluir a multa caso verifique "justa causa para o descumprimento".

Art.
537.
(...)
;

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

(...);

II -
o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
”

A premissa fática adotada foi a de que a documentação solicitada
,
referente a operações de crédito rural firmadas há mais de três décadas
,
imp
ôs
à instituição financeira uma logística complexa de busca em arquivos
“
mortos
”
e microfilmes, o que justificaria o lapso temporal excedente verificado.

Essa interpretação teleológica do instituto das

astreintes
,

naquelas condições
,

mostra-se
razoavelmente
correta.

Isso porque, a
multa cominatória não possui caráter indenizatório ou punitivo, mas sim coercitivo. Seu objetivo é
pressionar a vontade do
requerido
para que cumpra a obrigação específica
, punindo eventual descaso ao ato ordinatório
.

Uma vez cumprida a obrigação, ainda que a destempo, se o atraso decorreu de dificuldades operacionais reais e não de mero descaso, a manutenção da multa integral desvirtua-se, convertendo-se em fonte de lucro para a parte exequente, o que o sistema processual visa coibir.

O argumento central do Apelante
de
suposta imutabilidade da decisão que fixou a multa, alegando preclusão e direito adquirido ao valor consolidado de R$ 34.000,00.

Contudo, tal tese não se sustenta diante da jurisprudência vinculante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o

Tema 706

dos Recursos Repetitivos (REsp 1.333.988/SP), fixou a tese de que

"a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo coisa julgada"
.
Senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do
art
.
543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível."1 .
2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
."2. Caso concreto:
Exclusão das astreintes .3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1333988 SP 2012/0144161-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/04/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
11/04/2014)
(
g.n
.)

Isso significa que o valor da multa pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença ou em grau recursal, caso se mostre insuficiente ou excessivo. A "consolidação" do valor da multa no patrimônio do credor é provisória e condicionada à verificação, pelo juiz, da adequação da medida.

Assim, s
e a obrigação principal foi cumprida e a multa atingiu um patamar desproporcional ou se verificou justificativa plausível para a mora, é dever do magistrado intervir para readequar ou excluir a penalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

Esse é o caso
em tela,
pois,
verifica-se que a ordem judicial determinava a exibição de

nove contratos de financiamento rural e seus respectivos extratos (
SLIPs
)
, referentes a operações realizadas entre

1987 e 1992
,
conforme descrito na inicial e na sentença de exibição
(ID.
345575867
)
.

Estamos diante de documentos com mais de 30 (trinta) anos de existência. É fato notório que, à época, os registros não eram digitalizados da forma como conhecemos hoje, exigindo busca física ou em rolos de microfilme, muitas vezes descentralizados.

Embora o Banco detenha o dever de guarda, a imposição de um prazo exíguo de 15 dias para a apresentação de tal volume documental histórico, sob pena de multa diária, deve ser
sopesada
com a realidade fática.

Cumpre destacar que o
Banco do Brasil não se manteve inerte indefinidamente
, visto que
peticionou nos autos e, subsequentemente, acostou a documentação integral
,
conforme atestado pelo próprio Apelante na petição de ID
.
345575983, onde concord
ou
que a obrigação de fazer
, de
exibição dos extratos bancários dispostas na exordial executória
,
foi satisfeita.

Nesses termos, a
subsunção do fato à norma do

art. 537, § 1o, II, do CPC

é perfeita. A "justa causa" para o descumprimento no prazo estrito não exige a impossibilidade absoluta, mas sim uma dificuldade razoável que justifique a mora. O lapso de 34 dias apontado pelo recorrente, considerando a antiguidade e a quantidade de documentos, não revela desídia capaz de legitimar a imposição de uma sanção de R$ 34.000,00.

Sob
essa pe
rspectiva
jurídica
, deve-se considerar a proporcionalidade. A ação originária visa a exibição de documentos para subsidiar futura liquidação de sentença referente a expurgos inflacionários (Plano Collor). Muitas vezes, a análise desses documentos revela a inexistência de saldo a restituir ou valores módicos.

Permitir que a multa processual (instrumento) alcance o montante de

R$ 34.000,00
,
valor que provavelmente supera o próprio benefício econômico pretendido na ação principal —
inverteria a lógica do processo. O acessório (multa) não pode se tornar mais valioso que o principal (o direito material tutelado).

A exclusão da multa, neste cenário, não esvazia a autoridade da decisão judicial, pois a obrigação foi cumprida voluntariamente pela instituição financeira antes de qualquer medida de busca e apreensão. O objetivo da tutela jurisdicional foi alcançado
, e
o autor possui os documentos necessários para exercer seu direito de ação.

Diante do exposto, rest
ando
demonstrado que a decisão recorrida aplicou corretamente o direito à espécie
- o
cumprimento da obrigação, aliado à justificativa plausível decorrente da antiguidade dos documentos, autoriza a exclusão da multa cominatória para evitar o enriquecimento sem causa, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 706).

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença que

afastou a incidência da multa cominatória
e
extinguiu o cumprimento de sentença
,

nos termos do art
igo
924, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026